Tribunal: STF
Processo: Rcl 91361
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ana Paula Teotônio Jeronimo em face do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do Processo nº 0000218-20.2025.5.09.0020, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Ana Paula Teotônio Jeronimo narra que ajuizou reclamação trabalhista em face de Cfz Promotora de Vendas Ltda. e Crefaz Sociedade de Credito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte S.A. (ora beneficiárias), ocasião em que pleiteou seu enquadramento na categoria dos financiários, em razão das atividades desempenhadas nos termos da Lei n. 10.194/2001 ou de reconhecimento de vínculo direto com a empresa Crefaz.
Defende que, nos autos em referência nesta reclamatória, não haveria aderência estrita entre o caso concreto e o Tema nº 1.389 da RG, tendo em vista que a controvérsia “não versa, em nenhum momento, sobre contrato civil ou comercial de prestação de serviços havido entre [a] reclamante e as [beneficiárias]” (e-doc. 1, p. 3).
Sustenta, sob essa perspectiva, que

“[t]al situação é corroborada pela própria contestação das [beneficiárias,] que juntaram nos autos da ação trabalhista, documentos tais como ficha de registro de empregado, TRCT, recibo de férias, cartões ponto, entre outros” (e-doc. 1, p. 4).

Requer, no pedido liminar, a cassação da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a medida liminar. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 19).
In casu, observo que, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000218-20.2025.5.09.0020, foi determinado pelo TRT 9 o sobrestamento do processo em respeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral (e-doc. 17).
A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes,  DJe de 16/10/2018).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  
Tendo em vista o manifesto descabimento da via reclamatória, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente